Tribunal: TJES
Processo: 0000953-25.2016.8.08.0027
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-25.2016.8.08.0027

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ZILFRILDO BERGER

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000953-25.2016.8.08.0027

REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA

REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO:
ZILFRILDO BERGER

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ITARANA - DR. LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPOSTA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). REABERTURA DE POÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. LAUDO TÉCNICO DO IDAF. IMÓVEL JÁ INSCRITO NO CAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual se alegou a suposta supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente, decorrente da reabertura de dois poços sem licença ambiental, com pedido de condenação em obrigações de fazer, indenização por dano moral coletivo e ressarcimento de custos periciais, julgados improcedentes em primeiro grau .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente apta a caracterizar dano ambiental indenizável; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual nos pedidos de inscrição no Cadastro Ambiental Rural e averbação de Reserva Legal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico elaborado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), órgão ambiental competente e dotado de presunção de legitimidade, conclui de forma categórica pela inexistência de supressão de vegetação nativa na área objeto da demanda .

A inexistência de dano ambiental, nos exatos termos da causa de pedir, afasta a responsabilidade civil ambiental e inviabiliza a imposição de obrigações de reparação, compensação ou indenização por dano moral coletivo .

Eventuais considerações genéricas acerca de possível impacto hídrico não integram a causa de pedir formulada na inicial, devendo o julgamento ater-se aos limites objetivos da lide .

O pedido de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural e de regularização da Reserva Legal revela ausência de interesse de agir, uma vez que o imóvel já se encontrava regularmente inscrito no CAR desde data anterior ao ajuizamento da ação, conforme demonstrado pelo próprio laudo técnico .

O parecer ministerial em segundo grau manifesta-se pela manutenção da sentença, reconhecendo que o conjunto probatório confirma a inexistência do dano ambiental alegado .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença integralmente confirmada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente afasta a responsabilidade civil ambiental e a imposição de medidas reparatórias.

O laudo técnico elaborado por órgão ambiental competente, quando claro e conclusivo, é apto a infirmar a alegação de dano ambiental.

Inexiste interesse processual em pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural quando demonstrado que o imóvel já se encontrava previamente regularizado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.717/65, art. 19 (aplicação analógica); legislação ambiental referente ao Cadastro Ambiental Rural (Lei nº 12.651/2012).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000953-25.2016.8.08.0027

REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA

REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO:
ZILFRILDO BERGER

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ITARANA - DR. LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário da sentença
de ID 16061205 proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Itarana, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra
Zilfrildo Berger
, julgou improcedentes os pedidos autorais. A questão central a ser reexaminada é o acerto da decisão de primeiro grau ao afastar a responsabilidade civil do requerido pelos danos ambientais alegados na inicial.

A sentença deve ser mantida em sua integralidade.

A pretensão do Ministério Público fundamentou-se, precipuamente, na alegação de que o requerido teria suprimido vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) para a reabertura de dois poços. Essa seria a conduta ilícita geradora do dano ambiental cuja reparação se busca.

Entretanto, a prova produzida nos autos caminhou em sentido oposto ao defendido pelo Parquet. O Laudo Técnico elaborado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), presente nas fls. 49-50 dos autos digitalizados, órgão tecnicamente competente para a análise da matéria e cujos atos gozam de presunção de legitimidade, foi claro e conclusivo ao responder aos quesitos formulados pelo próprio Ministério Público

Questionado se a reabertura dos poços suprimiu vegetação local legalmente protegida, o perito do IDAF,afirmou de forma inequívoca: "
Não houve supressão de vegetação nativa
" (Fls. 49). Tal afirmação foi reiterada nas respostas aos quesitos subsequentes (Fls. 49-50).

Diante de uma prova técnica tão clara e consistente, produzida com observância do contraditório, a principal base fática que sustentava os pedidos de reparação, isto é, a existência de dano à flora, ficou totalmente afastada. Sem a comprovação do dano ambiental nos termos descritos na petição inicial, não há como acolher a pretensão de condenação à elaboração de PRAD, nem ao pagamento de indenização substitutiva ou por dano moral coletivo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, embora a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva, fundada na teoria do risco integral, é imprescindível a demonstração inequívoca do dano e do nexo de causalidade para a configuração do dever de indenizar ou recuperar a área. Ausente a prova do dano, como ocorre no presente caso, a improcedência é medida que se impõe, conforme ilustram os seguintes precedentes:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AGRAVOS RETIDOS AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA APRECIAÇÃO NÃO CONHECIMENTO MÉRITO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS INSTALAÇÃO DE GASODUTO NO LITORAL CAPIXABA DANO AMBIENTAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA INEXISTÊNCIA DE DANOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar: A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso nas contrarrazões, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal . 2. Mérito: Como se sabe, a responsabilidade em matéria ambiental é objetiva, calcada na teoria do risco integral, de modo que basta a ocorrência de um dano ambiental e a existência de nexo de causalidade para que se impute ao poluidor a obrigação de indenizar, a teor do que dispõe o art. 225, § 3 º da Constituição Federal. 3 . Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova ( AgInt no AREsp 776.762/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, STJ), bem como que Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador . ( REsp 1596081/PR, Tema Repetitivo nº 957, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017, STJ). 4. Na hipótese vertente, em que pese o julgador de primeiro grau tenha invertido o ônus da prova, a recorrida logrou êxito em comprovar a inocorrência de dano ambiental, o que, via de consequência, afasta o seu dever de indenização por danos morais e materiais . 5. Assim, não restou comprovado nenhum evento relevante, decorrente da instalação do gasoduto no litoral capixaba, capaz de interferir ou mesmo impossibilitar o desempenho da atividade pesqueira realizada pelo recorrente. 6. Acerca do suposto dano material, depreende-se que o autor não logrou êxito em comprovar que a atividade econômica desenvolvida pela requerida no litoral de Anchieta/ES, impactou negativamente em seus rendimentos supostamente oriundos da pesca . 7. Da mesma forma, não há o que se falar em indenização por dano moral, uma vez que este está atrelado ao dano material anteriormente rechaçado, já que não foi identificado dano ambiental e tampouco que a atividade econômica desenvolvida pela apelada tenha impactado negativamente na atividade pesqueira na região. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00022069320118080004, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AGRAVOS RETIDOS AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA APRECIAÇÃO NÃO CONHECIMENTO MÉRITO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS INSTALAÇÃO DE GASODUTO NO LITORAL CAPIXABA DANO AMBIENTAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA INEXISTÊNCIA DE DANOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar: A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso na apelação ou contrarrazões, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal . 2. Mérito: Como se sabe, a responsabilidade em matéria ambiental é objetiva, calcada na teoria do risco integral, de modo que basta a ocorrência de um dano ambiental e a existência de nexo de causalidade para que se impute ao poluidor a obrigação de indenizar, a teor do que dispõe o art. 225, § 3 º da Constituição Federal. 3 . Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova ( AgInt no AREsp 776.762/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, STJ), bem como que Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador . ( REsp 1596081/PR, Tema Repetitivo nº 957, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017, STJ). 4. Na hipótese vertente, em que pese o julgador de primeiro grau tenha invertido o ônus da prova, a recorrida logrou êxito em comprovar a inocorrência de dano ambiental, o que, via de consequência, afasta o seu dever de indenização por danos morais e materiais . 5. Assim, não restou comprovado nenhum evento relevante, decorrente da instalação do gasoduto no litoral capixaba, capaz de interferir ou mesmo impossibilitar o desempenho da atividade pesqueira realizada pela recorrente. 6. Acerca do suposto dano material, depreende-se que a autora não logrou êxito em comprovar que a atividade econômica desenvolvida pela requerida no litoral de Anchieta/ES, impactou negativamente em seus rendimentos supostamente oriundos da pesca . 7. Da mesma forma, não há o que se falar em indenização por dano moral, uma vez que este está atrelado ao dano material anteriormente rechaçado, já que não foi identificado dano ambiental e tampouco que a atividade econômica desenvolvida pela apelada tenha impactado negativamente na atividade pesqueira na região. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00005341620128080004, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE EXTRAÇÃO ILEGAL DE ARGILA E GRANITO . RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO AMBIENTAL E A CONDUTA DO AGENTE POLUIDOR. INOCORRÊNCIA. APELADO JOSÉ CARLOS QUE APENAS REALIZOU ATIVIDADE DE TERRAPLANAGEM NO LOCAL . RELATÓRIO DO IEMA CONCLUINDO PELA INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL ATÉ A DESVINCULAÇÃO DO RECORRIDO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA LIGAÇÃO DO APELADO SÉRGIO MOREIRA E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POSTERIORMENTE NA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. 1) O art. 225, § 3º, da Constituição Federal, dispõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Por sua vez, ao regulamentar esta norma constitucional sob a ótica da responsabilidade civil ambiental, o art . 14º, § 1º, da Lei nº 6.938/81 ( Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), disciplina que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 2) Ainda que o reconhecimento da responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade, tenha natureza objetiva, lastreada na teoria do risco integral, a configuração do dever de reparar o meio ambiente e indenizar demanda a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e a degradação. 3) Diante da natureza propter rem das obrigações ambientais, caso se comprove que o proprietário ou possuidor anterior do imóvel tenha realmente sido o responsável pela degradação ambiental, o adquirente ou possuidor posterior, independentemente de sua boa ou má-fé, também poderá ser responsabilizado pelos danos provocados, em consonância com o enunciado cristalizado na Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça . 4) A despeito dos argumentos expostos pelo parquet , o atento exame do caderno processual revela, assim como concluiu o julgador monocrático, que o apelado José Carlos, possuidor anterior do imóvel na condição de promitente comprador, em nenhum momento desenvolveu a atividade ilegal de extração de minerais, visto que apenas executou a limpeza e terraplanagem do terreno, para a qual possuía autorização licença simplificada do IEMA e anuência prévia da Secretaria de Meio Ambiente de Cariacica-ES , e que o apelado Sérgio Moreira sequer teve a sua vinculação ao imóvel comprovada, na medida em que jamais foi encontrado por qualquer órgão fiscalizador e considerando que os indícios existentes nos autos seriam de que a área pertenceria ao seu pai, Sr. Davi Cunha, o que isenta a responsabilização de ambos os recorridos por eventuais danos ambientais constatados no local. 5) O Ministério Público Estadual não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar o nexo causal entre o dano ambiental constatado no imóvel a partir do ano de 2010 e eventuais condutas desenvolvidas por ambos os apelados, o que obsta a responsabilização ambiental destes e, consequentemente, impede o acolhimento da pretensão ministerial tanto reparatória do meio ambiente quanto indenizatória para compensar os prejuízos causados no local, recomendando a preservação da sentença objurgada. 6) Recurso desprovido . (TJ-ES - AC: 00030516220158080012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos indenizatórios e de recuperação ambiental.

No que tange aos pedidos acessórios, a sentença também se mostra irretocável. O pleito para condenar o requerido a proceder à inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a averbar sua Reserva Legal carece de interesse processual. Conforme demonstrado pelo próprio laudo do IDAF, o imóvel rural de propriedade do requerido já se encontrava devidamente inscrito no CAR desde 09 de julho de 2014 (Fls. 51-56), ou seja, mais de dois anos antes do ajuizamento da presente ação.

Sendo o CAR o registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades, sua existência prévia torna o provimento jurisdicional para este fim inútil e desnecessário.

Portanto, a prova dos autos desconstituiu o fato principal alegado pelo autor e demonstrou a ausência de interesse de agir quanto aos pedidos de regularização, o que conduz, inexoravelmente, à manutenção da sentença de improcedência.

Ademais, registra-se que, em Id.17563994, o Ministério Público, em sede de parecer, manifestou-se pela manutenção da sentença, entendendo que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para confirmar a inexistência do dano ambiental alegado na inicial.

Ante o exposto, em sede de Remessa Necessária,
confirmo integralmente a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.